Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-46.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800788-46.2023.8.14.0054

APELANTE: RIBAMAR FARIAS DA LUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OUTRA AÇÃO DAS MESMAS PARTES – MESMA CONDUTA – DANO JÁ REPARADO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de São João do Araguaia
que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da contratação de um seguro bancário e a existência de danos morais em decorrência de supostos descontos indevidos realizados nos proventos da autora em razão da contratação do serviço, além de avaliar a adequação do montante indenizatório fixado em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contestação do banco veio desacompanhada de qualquer documento apto a comprovar a contratação do seguro controvertido.

4.

Dano moral sofrido pela autora já se encontra reparado pela condenação determinada em outro processo no qual se discutia a cobrança indevida de uma aplicação não contratada pela autora no mesmo período e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

5.

Intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral.

6.

Recurso do banco parcialmente provido e recurso do autor desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RIBAMAR FARIAS DA LUZ e BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”.

A sentença apelada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

I – RELATÓRIO

RIBAMAR FARIAS DA LUZ, ora qualificada, ingressou com ação em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, também qualificado na contestação, objetivando indenização por danos morais por supostos descontos sem lastro em contrato.

Alegou que sofreu diversos descontos a título de tarifa bancária “SEGURO CART. PROTEGIDO”.

A despeito disso, afirmou que não solicitou a contratação de serviços de natureza bancária (cartão de crédito, limite de crédito e cheques), e que seria suficiente para si apenas a utilização de conta benefício, para que pudesse receber e movimentar os calores que lhe são repassados pela Previdência Social.

Asseverou que a Resolução nº 3.402/06 do banco Central do Brasil veda à instituição financeira contratada de cobrar dos beneficiários de conta salário, a qualquer título, tarifas destinadas ao

ressarcimento pelos serviços prestados.

Citada, a ré compareceu em audiência e contestou o pedido alegando que o serviço foi contratado regularmente. Junto o contrato.

Asseverou que a Resolução 3919 do BACEN, que consolida as normas sobre a cobrança de tarifas, não proíbe a cobrança de tarifas nas contas que recebem salários, salientando-se que o fato de determinada conta receber salários/proventos não quer dizer que seja conta salário.

Completou dizendo que a conta de titularidade da requerente constitui-se em uma conta corrente comum, sobre a qual incide custos de manutenção.

Na audiência, as partes dispensaram a produção de novas provas.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O Juízo de admissibilidade das provas no processo civil são analisados sob três planos: licitude, adequação e pertinência.

Vejamos: ‘TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70047650015 RS (TJ-RS) Data de publicação: 16/03/2012 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE FATO. PROVA PERTINENTE. O juízo de admissibilidade da prova se manifesta em três planos: licitude, adequação e pertinência. Hipótese em que a prova pretendida pela parte mostra-se pertinente ao deslinde da matéria trazida como causa de pedir e de defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70047650015, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 05/03/2012).’

O CPC, em seu art. 370, defere ao Juiz a possibilidade de indeferimento de provas descabidas, com os seguintes dizeres: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” Não se dispensa, portanto, o requisito da pertinência probatória.

Com efeito, neste processo temos que o objeto ou causa de pedir próxima consiste na repetição do indébito em decorrência de suposto contrato de mútuo, o que se prova apenas através de documentos, a que já constam do processo. A prova oral, portanto, tornou-se dispensável, razão pela qual fica indeferida.

A prestação do referido serviço deve estar amparado pela vontade das partes emanada pelo instrumento contratual regularmente firmado entre elas, ou solicitada unilateralmente pelo usuário, cuja exigência não pode ser dispensada, conforme preceitua a Resolução 3.919/2010, logo no parágrafo primeiro. Veja-se:

“A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
.”

Os descontos levados a efeito pelo Banco requerido não se encontram amparados por disposição escrita e nem justificada pela utilização de serviços de créditos bancários. Não há nos autos o apontamento da existência de utilização de limites e serviços e não estão amparados pelo exercício regular de um direito.

Sendo assim, considero que a conduta da Requerida, consistente em descontos em seu benefício sem origem contratual, traduz-se em ato ilícito.

Através desse ato ilícito pode-se perceber a diminuição do poder aquisitivo e seu reflexo direto no acesso a bens de consumo necessários à sobrevivência, afetando seu patrimônio moral e os direitos da personalidade.

Tal dano ainda decorre da simples verificação da existência da conduta ilícita, sendo despicienda a comprovação do efetivo abalo moral, conforme já decidiu o Egrégio STJ. Nessas hipóteses, haveria a caracterização do dano moral
in re ipsa
(‘a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos’, Ag 1.379.761).

Em relação ao quanto devido pelos danos morais, cremos que o valor de mil e quinhentos reais seja suficiente para cobrir a extensão do dano (CC 944).

Os descontos efetivados devem ser restituídos em dobro, conforme reza o art. 42, § único do CDC. Ou seja, devem ser restituídos ao reclamante o dobro de um desconto no documento comprovado na inicial (ev. 97347233 - Pág. 1), no importe de R$ 48,00.

A pretensão deve ser portanto parcialmente acolhida.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) RIBAMAR FARIAS DA LUZ, qualificada nos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada evento danoso.

Fica declarada a inexistência/nulidade dos contratos, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Ambas as partes interpuseram apelação. O autor pleiteando a majoração dos danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); o réu alegando que houve a contratação do seguro. Em razão disso, a cobrança das taxas é legal e deve ser excluída a condenação tanto dos danos materiais quanto dos danos morais. Alternativamente requer a redução do valor da condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas duas partes.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Belém, 18 de dezembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminares.

Não havendo preliminares, passo diretamente a análise do mérito recursal.

3.

Mérito.

A tese recursal do banco requerido sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de danos morais ou, eventualmente, a necessidade de redução do montante indenizatório, além de apontar o fracionamento de ações por parte do autor, enquanto o autor pleiteia a majoração dos danos morais

Adianto que a irresignação do réu merece acolhimento parcial; a do autor merece total desprovimento.

Em que pese defender a regularidade do negócio jurídico, a contestação do banco veio desacompanhada de qualquer documento apto a comprovar a contratação do seguro controvertido.

Dessa forma, não tendo sido evidenciada a regularidade de tal negócio jurídico, seja pela falta de prova da contratação, seja pela ausência de demonstração de que a autora tenha usufruído do seviço, não há motivo para modificar o capítulo da sentença que declarou a inexistência do negócio, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Sobre a incidência de danos morais em fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal
ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva
, conforme Súmula 479.

Todavia, noto que o autor propôs outra ação contra o mesmo o banco. Refiro-me ao processo n.º 0800789-31.2023.8.14.0054, no qual se discutia a cobrança indevida de um título de capitalização não contratado pela autora. Julgada procedente aquela ação, o banco foi condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de condenação de danos morais. As ações foram propostas no mesmo dia, 24/07/2023.

Sendo assim, entendo que o
dano sofrido pelo autor já se encontra reparado pela condenação determinada no processo citado alhures e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

Com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral
, sou pela improcedência do pedido de condenação em danos morais.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, dando PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do banco para excluir a condenação em danos morais e consequentemente NEGO PROVIMENTO à apelação do autor. Os demais termos da sentença ficam mantidos.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025